Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINADOS RÉUS. CITAÇÃO. MODALIDADES POUCO COMUNS. MEIO ELETRÔNICO. HORA CERTA. EDITAL. POSSIBILIDADE. MARCHA PROCESSUAL RETOMADA.
1. A determinação de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quanto a determinados réus, mesmo que ultimadas numerosas tentativas de localização daqueles executados, não merece prevalecer, caso se verifique que o julgador se absteve de analisar pedido, formalizado antes do proferimento daquele decisório, de adoção de modalidades citatórias ainda não contempladas na espécie, tais como aquelas delineadas nos arts. 246 (meio eletrônico), 252 (hora certa) e 256 do Código de Ritos (edital).
2. Recurso provido.